Tribunal: TJDFT
Processo: 0703577-36.2020.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO ROUBO COM EMPREGO DE ARMA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MAJORANTE DO USO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DO MENOR. REITERAÇÃO INFRACIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, descabe falar em efeito suspensivo ao recurso interposto, conforme dispõe o artigo 215, Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Para caracterizar a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma, prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia do artefato, notadamente quando sua utilização é comprovada pelas palavras firmes e seguras das testemunhas, vítima e pela confissão do representado.
3. A confissão da prática de ato infracional não influencia na análise da medida socioeducativa a ser aplicada ao menor infrator, pois incompatível com as finalidades reeducadora e ressocializadora do estatuto tutelar, cuja natureza é diversa da pena, medida retributiva do Direito Penal.
3. Verificada a reiteração infracional após o cumprimento da medida socioeducativa de semiliberdade, e diante das demais condições pessoais do adolescente, correta a aplicação de internação, dada a insuficiência de outras medidas mais brandas.
4. Recurso desprovido.